Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, INDICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO BEM E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA PARTE. IMPERTINÊNCIA. MORA CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. A cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial contém suficiente descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor, ano, placa e chassi do veículo.
2. O número de contrato informado corresponde ao indicado na notificação extrajudicial enviada ao devedor, a qual também identifica o chassi e o número da proposta especificados na contratação da cédula de crédito bancário, de modo a conferir correlação entre os dados da notificação extrajudicial e do título que lastreia a ação. A notificação encaminhada ao devedor não gera incerteza quanto ao contrato inadimplido.
3. A qualificação completa da parte não se faz impreterível quando houver individualização suficiente da parte requerida e condições para a sua citação (art. 319, §§ 2o e 3o, do CPC).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.